Tribunal: STF
Processo: RHC 256704
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA CONSTITUIR DEFENSOR. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Paulo Roberto Sepulveda Aguiar, assistido pela Defensoria Pública da União, em 11.5.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.4.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 972.857/DF, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 12.11.2020, pelo juízo da Segunda Vara Federal Criminal de Salvador/BA, às penas de dois anos e oito meses de reclusão e treze dias-multa, em regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução, pela prática do crime previsto no inc. I do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 (sonegação fiscal de tributos federais) (e-doc. 7).



    3. Em 11.12.2024, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 0032678-72.2015.4.01.3300, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUTÁRIO. DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 1º, INCISO I DA LEI 8.137. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. COMPARTILHAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. PERTINENTE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. INDEPENDENTE. BENEFÍCIOS COLABORADOR. INAPLICÁVEL. REDUÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. DOSIMETRIA ADEQUADA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU” (fl. 30, e-doc. 5).



    4. Em 2.1.2025, foi impetrado o Habeas Corpus n. 891.347/SP no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A Defensoria Pública da União pediu a concessão da ordem, para que “seja declarada a nulidade do feito, com fulcro no art. 564, IV, do CPP, desde o ato que nomeou a Defensoria Pública da União para atuar em favor do paciente” (fl. 8, e-doc. 3). 



    5. Em 5.3.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 972.857/DF (e-doc. 31) e, em 24.4.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática do Relator e negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em razão da interposição simultânea de recurso especial pela defesa contra o mesmo acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça. 



    2. O agravante foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 13 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a tramitação concomitante de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato, à luz do princípio da unirrecorribilidade. 



    4. A defesa alega que o habeas corpus não se submete a formalismos processuais como a preclusão ou concomitância com outros recursos, e que pode ser utilizado como sucedâneo de outros institutos processuais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. 



    6. O agravo regimental não refutou, ponto por ponto, os argumentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula n. 182 do STJ, que inviabiliza o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    7. Não se constatou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental não conhecido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos” (fls. 1-2, e-doc. 47).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública da União alega que, “no caso em análise, o paciente foi processado e condenado sem que lhe fosse oportunizada a possibilidade de constituir defensor de sua confiança para apresentação de alegações finais, tendo o juízo processante procedido à nomeação da Defensoria Pública da União sem prévia intimação. Tal providência configura manifesta violação ao devido processo legal a à ampla defesa, direitos expressamente assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal” (fls. 3-4, e-doc. 54).



    Argumenta que “o simples cabimento de recurso específico — seja ele ordinário, especial ou extraordinário — não constitui obstáculo ao exercício do direito constitucional ao habeas corpus, sobretudo quando a medida visa corrigir constrangimento ilegal ou abuso de poder de forma célere e efetiva. Cabe ao jurisdicionado a escolha do meio mais adequado para a proteção de sua liberdade, não podendo o Poder Judiciário restringir-lhe esse acesso com base em formalismos incompatíveis com a natureza do remédio constitucional” (fl. 6, e-doc. 54)



    Assevera que “a presente impetração não demanda reexame de matéria fática ou probatória, limitando-se à verificação de nulidade processual evidente e de ofensa manifesta ao devido processo legal, passíveis de constatação de plano a partir dos elementos já constantes dos autos” (fl. 7, e-doc. 54).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, a Defensoria Pública da União, assistindo juridicamente a parte recorrente, requer que seja(m):



    a) O presente Recurso Ordinário Constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal;



    b) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 



    c) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento, a fim de modificar o acórdão proferido pela Colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos defendidos; 



    d) Por fim, observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/94)” (fls. 7-8, e-doc. 54).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pediu o não conhecimento e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 65).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ARTIGO 1ª, I, DA LEI Nº 8.137/1990). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. NÃO INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS. INEXISTENTE. REVELIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 70).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Na sentença condenatória, a Segunda Vara Federal Criminal de Salvador/BA assentou que:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ofereceu denúncia contra PAULO ROBERTO SEPULVEDO AGUIAR ou PAULO ROBERTO SEPÚLVEDA AGUIAR, imputando-lhe as condutas tipificadas no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/90, art. 298 e art. 304, ambos do Código Penal. (...)



    A denúncia foi instruída com o IPL nº 1-928/2006, e recebida, por este Juízo, em 20.07.2015.



    Devidamente citado, o réu, representado pela DPU, apresentou resposta escrita às fls. 316-317. Limitou-se a negar os fatos, indicando o rol de testemunhas que, posteriormente, foram ouvidas à fl. 348. Decretada a revelia do réu, já que se mudou de endereço sem comunicação prévia a este Juízo. Em razão disso, não foi efetivada a sua intimação, a fim de ser de ser interrogado. (...)



    Por sua vez, às fls. 357-364, o réu apresentou razões finais, alegando: i) nulidade da nomeação da DPU, sem a intimação anterior do réu para constituir novo advogado (...).



    Deixo de decretar a nulidade de nomeação da DPU, e o consequente pagamento de honorários ao seu fundo de capacitação, haja vista não haver outra alternativa ao pleno exercício da defesa do acusado, senão a nomeação da Defensoria Pública da União, visto que o réu mudou de endereço sem prévia comunicação a este Juízo. Assim, inviável seria a sua intimação para contratação de novo advogado nos autos.



    Contudo, verifico que o advogado originalmente constituído no feito, em que pese ter requerido a dilação do prazo para a apresentação da resposta escrita (fls. 316-322), devolveu os autos sem a peça defensiva e sem qualquer Justificativa para a sua desídia. Por tal razão, foi nomeada a DPU para atuar na defesa do acusado” (fls. 1-12, e-doc. 7).



    10. No julgamento da Apelação Criminal n. 0032678-72.2015.4.01.3300, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou provimento ao recurso do recorrente e afastou a alegação de nulidade processual pela nomeação da Defensoria Pública da União para defender o recorrente, ao fundamentar que:



    “No caso em tela, o réu foi devidamente citado em 11/12/2015 (Id. 279737293 - Pág. 11), todavia não apresentou resposta à acuação, conforme certidão de Id. 279737293 - Pág. 12. Somente em 20/1/2016, o advogado constituído requereu a devolução do prazo para apresentação da defesa (Id. 279737293 - Pág. 14), o que lhe foi deferido com vistas a assegurar a ampla defesa, sendo que essa decisão foi publicada no Diário Eletrônico da Justiça Federal em 1/2/2016. Foi certificado que a defesa do réu retirou os autos em 24/2/2016 e somente o devolveu em 19/5/2016 (Id. 279737293 - Pág. 23), o que decorreu a nomeação da DPU para a apresentação da resposta à acusação. Nesse contexto, a DPU apresentou a resposta à acusação (Id. 279737293 - Pág. 25).



    No prosseguimento do feito, o Juízo definiu a data de audiência, sendo publicado no Diário Eletrônico da Justiça Federal em 6/7/2017 (Id. 279737293 - Pág. 32). Na ocasião em que o réu iria ser intimado sobre a audiência, o executante de mandados certificou que o réu já teria mudado a mais de um ano (Id. 279737293 - Pág. 40). Nesse contexto, na audiência, foi decretada a revelia do réu.



    Fica evidente que fora oportunizada ao acusado a possibilidade de constituir advogado, bem como a atuação do causídico, todavia, tanto o réu quanto o seu advogado constituído ignoraram qualquer chamada do Poder Judiciário para esclarecimento dos fatos.



    Nesse sentido, tem-se que ‘[e]videnciado que o Paciente se furtou, deliberadamente, da ação penal privada ajuizada em seu desfavor, da qual tinha plena ciência, a nomeação da Defensoria Pública não é eivada de vício que enseja a sua anulação pois, além de o próprio Querelado ter dado causa a alegada nulidade, não ficou demonstrado qualquer prejuízo pela atuação do Defensor Público na causa.’ (HC n. 771.588/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022.) (...)



    Vale ressaltar que a conduta adotada pelo réu, que mesmo sabendo da existência da ação, não dispensou qualquer importância, pois no que pese as publicações e intimações, sequer procurou trazer informações sobre a imputação que lhe era dirigida. (...)



    Ademais, [O] art. 565 do CPP estabelece que a parte não pode arguir nulidade que tenha dado causa. De igual modo, o STF entende que ‘no sistema processual penal vigoram os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - nemo auditur propriam turpitudinem allegans’ (RHC 187927 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 02-10-2020 PUBLIC 05-10- 2020) (...).



    Dessa forma, para que o erro ou a irregularidade conduza ao reconhecimento da nulidade, é necessário que seja capaz de afetar o resultado do julgamento, ou seja, que tenha causado prejuízo à acusação ou à defesa. CPP, Art. 563 e Art. 566.



    Ressalte-se ainda, que tal arguição deveria ter sido alegada na primeira oportunidade em que a DPU se manifestou nos autos, ou seja, na resposta à acusação (Id. 279737293 - Pág. 25), o que não foi feito.



    Por esses motivos, não prospera a alegação de nulidade” (fls. 6-9 , e-doc. 5).



    11. No julgamento do Habeas Corpus n. 972.857/DF, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “A defesa interpôs o recurso especial simultaneamente a esta impetração, o qual estaria pendente de julgamento.



    Dessarte, inviável a análise do writ, em razão do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que:



    ‘[...] A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade’ (AgRg no HC n. 823.337/SP, Sexta Turma, Relª. Min.ª Laurita Vaz, DJe de 21/8/2023). (...)



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como in casu (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023)



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada” (fls. 3-5, e-doc. 47).



    12. Como fundamentado pelas instâncias ordinárias, não se verifica a alegada nulidade processual no ato de nomeação da Defensoria Pública da União para defender o recorrente, pois “o advogado originalmente constituído no feito, em que pese ter requerido a dilação do prazo para a apresentação da resposta escrita, devolveu os autos sem a peça defensiva e sem qualquer Justificativa para a sua desídia. Por tal razão, foi nomeada a DPU para atuar na defesa do acusado” (fl. 12, e-doc. 7); “o executante de mandados certificou que o réu já teria se mudado há mais de um ano. Nesse contexto, na audiência, foi decretada a revelia do réu. Fica evidente que fora oportunizada ao acusado a possibilidade de constituir advogado, bem como a atuação do causídico, todavia, tanto o réu quanto o seu advogado constituído ignoraram qualquer chamada do Poder Judiciário para esclarecimento dos fatos” (fl. 6, e-doc. 5); e “para que o erro ou a irregularidade conduza ao reconhecimento da nulidade, é necessário que seja capaz de afetar o resultado do julgamento, ou seja, que tenha causado prejuízo à acusação ou à defesa. (...) [T]al arguição deveria ter sido alegada na primeira oportunidade em que a DPU se manifestou nos autos, ou seja, na resposta à acusação, o que não foi feito” (fl. 9, e-doc. 5).



    13. Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.



    Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO MAJORADO. AMEAÇA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.870-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HIPÓTESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE A SER SANADA PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.088-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Deficiência técnica como óbice ao reconhecimento da preclusão da arguida nulidade. Questão não suscitada na inicial da impetração. Flagrante inovação de argumentos no agravo regimental. Inadmissibilidade. Precedentes. Necessidade de demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Agravo regimental não provido. (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa, seja absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. AP nº 481/PAEI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14), o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (HC n. 192.175-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    14. Para rever a conclusão afirmada pelas instâncias de origem, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar os fatos e as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA ACUSADA PARA CONSTITUIR ADVOGADO DE SUA CONFIANÇA. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal federal é no sentido da impossibilidade de reconhecer nulidades em favor da parte que lhe deu causa, segundo a ratio do art. 565 do CPP. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso quanto ao reconhecimento de que a acusada experimentou prejuízo decorrente da suposta deficiência da defesa técnica que apresentou as razões de apelação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 241.416-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.8.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO FEITA EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RESOLUÇÃO/STF 404/2009. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) . Para acolher a tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 202.628-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora